Tribunal: TJDFT
Processo: 0747617-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAUDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E CIRURGIA DE RESSECÇÃO DE TUMOR. ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRAZOS JÁ TRANSCORRIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual a Autora da ação, ora Recorrida, objetiva o oferecimento de procedimento de exame de ressonância magnética de joelho adulto, sem contraste e sem sedação, bem como de cirurgia de ressecção de tumor de partes moles, por parte do Distrito Federal, bem como seja fixado prazo para a realização dos procedimentos. Nos termos da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, o seu pedido foi julgado procedente e fixado o prazo de 30(trinta) dias para que o Distrito Federal ofereça à Recorrida a realização do exame, e o prazo de 60(sessenta) dias para realização da cirurgia.
2. A Autora da ação, ora Recorrida, argumenta que conta com 57 (cinquenta e sete) anos, vez que nascida aos 02/11/1966, e foi diagnosticada com luxação, entorse e distensão das articulações e dos ligamentos do joelho, além de apresentar lesão ligamentar em joelho direito, problemas de saúde para os quais foi indicada a realização de ressonância magnética de joelho, bem como realização de cirurgia de ressecção de tumor de partes moles.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Sem recolhimento de custas, diante da isenção legal concedida ao Distrito Federal. Foram ofertadas contrarrazões, nas quais a Recorrida pleiteia a rejeição do recurso, com a manutenção da sentença, bem como a condenação do Distrito Federal a arcar com custas processuais e honorárias advocatícias, Id. 55832866. A Douta Promotoria de Justiça apresentou a manifestação de Id 56288755, na qual se posiciona pelo não provimento do recurso interposto, com a manutenção da sentença, que fixou prazo razoável para que o Distrito Federal cumpra o seu dever de oferecer os procedimentos médicos do quais a Recorrida necessita.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência em se fixar prazo para o cumprimento de obrigação imposta ao Recorrido, nas hipóteses em que reconhece o seu dever do oferecer ao cidadão determinado procedimento médico.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal, ora Recorrente, alega que não se exime de sua responsabilidade de oferecer à população os serviços da rede pública de saúde dos quais ela necessita. Contudo, é extremamente difícil equacionar todas as necessidades da população com os escassos recursos para atendê-las. Logo, é necessário observar os critérios estabelecidos pela central de regulação, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, pois a concessão da decisão judicial coloca o paciente beneficiado em situação de vantagem em relação ao demais. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com a retirada do prazo para ao cumprimento da obrigação, sujeitando-se a Recorrida aos critérios e a ordem de classificação da central de regulação.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204, 205, inciso I, e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.
7. Não obstante a relevância dos argumentos apresentados pela Recorrente, não lhe assiste razão no caso em apreço, pois nos termos dos relatórios médicos de Id 55832796, assinados por médicos lotados em unidade hospitalar que compõe a estrutura administrativa da saúde pública do Distrito Federal, o exame e a cirurgia em questão se mostram necessários para o tratamento do problema de saúde da Recorrida.
8. Por seu lado, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Tendo em vista que a Recorrida aguarda desde o dia 22/06/2023, para a realização do exame de ressonância magnética e desde 17/05/2023 pela realização da cirurgia, em ambos os casos já ultrapassados os prazos de prazo de 100(cem) dias para realização de exame e de 180(cento e oitenta) dias para realização de cirurgia, ambos previstos no regulamento em questão.
9. Diante do exposto, tenho que o Recurso Inominado interposto deve ser improvido, mantendo-se a sentença que determinou a realização do exame em 30(trinta) dias e da cirurgia no prazo de 60(sessenta) dias corridos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem custas, diante da isenção legal concedida ao Distrito Federal. Condeno o Distrito Federal a arcar com honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, o que se encontra em consonância com a tese firmada pelo Egrégio STF no tema n. 1.002, Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ, afetado ao Regime de Repercussão Geral.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.